Tribunal: CARF
Processo: 10875.902783/2014-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GILSON MACEDO ROSENBURG FILHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10875.902783/2014-36
ACÓRDÃO
3101-004.521 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UMICORE BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. OURO ATIVO FINANCEIRO.
INSTRUMENTO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Para que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento cambial,
o ouro deve ser negociado entre duas partes que não sejam, nenhuma
delas, instituição financeira autorizada, e também que a operação não seja
efetuada nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou
assemelhadas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3101-004.520, de 11 de fevereiro de 2026, prolatado no
julgamento do processo 10875.902788/2014-69. paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Sabrina Coutinho Barbosa (Substituta),
Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

Fl. 1039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.521 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902783/2014-36
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto por UMICORE BRASIL LTDA. contra
acórdão que julgou improcedente a impugnação do contribuinte, relativamente a Pedido de
Ressarcimento referente a créditos na apuração não cumulativa da Contribuição para o PIS/Pasep
- mercado interno.
A DRF, por meio de Despacho Decisório, indeferiu o pedido de ressarcimento e não
homologou as compensações efetuadas, com os seguintes argumentos:
O Contribuinte adquiriu ouro de instituições financeiras, mais
especificamente, Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVMs),
que têm autorização do Banco Central do Brasil para praticar operações de
compra e venda de no mercado físico de ouro, por conta própria ou de
terceiro. [...]
Vale observar que o ouro pode ser classificado como ativo financeiro ou
como mercadoria, dependendo de sua destinação.
Considera-se ativo financeiro quando destinado ao mercado financeiro, ou à
execução da política cambial do País, em operações realizadas com a
interveniência de instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional
(art. 1o, Lei n° 7.766, de 11/05/89).
Em relação ao caso em questão, não restam dúvidas de que as Sociedades
Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários (DTVM) são instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, autorizadas pelo Banco Central
a realizar operações financeiras.
Nesse mesmo sentido, ou seja, que o ouro adquirido é ouro-financeiro,
observamos que sua aquisição sempre esteve acompanhada da Nota Fiscal
de Remessa de Ouro, e de Nota fiscal de Nota Fiscal de Negociação do Ouro,
documentos instituídos pela Instrução Normativa SRF N° 49/2001, e de
emissão exclusiva em operações com o ouro, quando definido como ativo
financeiro ou instrumento cambial:
[...]
Diante das características descritas, conclui-se que as operações de
aquisição de ouro de DTVMs são tipicamente operações financeiras, não
podendo ser confundidas com aquisições ordinárias de matéria-prima,
Fl. 1040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.521 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902783/2014-36
3
mesmo considerando que o comprador assim as classifique em seus
registros contábeis e fiscais, e que as utilize de fato em seu processo
produtivo. Mesmo que o propósito do comprador, no momento da
realização da operação, seja a utilização do ouro como matéria-prima, a
operação em si, considerada as partes intervenientes, e principalmente as
regras de controle do Sistema Financeiro Nacional, é tipicamente de
natureza financeira.

Ao julgar a impugnação apresentada, a DRJ não reconheceu o direito creditório, em
acórdão assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: [...]
OURO. DTVM. CRÉDITO. NÃO CABIMENTO. O ouro adquirido de DTVM não
dá direito a crédito a ser descontado na apuração do PIS/Pasep não
cumulativo. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito
Creditório Não Reconhecido

Inconformada, a Recorrente interpôs recurso voluntário através do qual, sustenta,
em síntese que:
1) A alienação do ouro, ativo financeiro ou não, em todas as etapas de sua cadeia,
sujeita-se ao pagamento da contribuição ao PIS e da Cofins, ainda que sobre o valor da
intermediação financeira.
2) O crédito de PIS/Cofins sobre aquisição do ouro ativo financeiro, no momento de
sua destinação como insumo industrial, está fundado na base legal que determina a incidência das
contribuições sobre a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas, e permite o
desconto do crédito calculado, dentre outros, sobre a aquisição de bens e serviços, utilizados
como insumo na prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos
destinados à venda.
3) O ouro adquirido pela Recorrente é insumo empregado diretamente em seu
processo industrial.
4) A destinação dada ao bem, na operação que originou o fato gerador, foi de
aquisição de bem destinado a utilização em processo de industrialização (insumo), cuja receita
sujeita-se ao PIS/Cofins. A destinação somente pode ser definida a partir da perspectiva do
comprador, único na relação que determina qual será o destino do bem.

É o relatório.
Fl. 1041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.521 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902783/2014-36
4

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
Conforme relatado, trata-se de pedido de ressarcimento de crédito de
PIS/PASEP
NÃO
CUMULATIVO
-
MERCADO
INTERNO
no
22588.61221.260913.1.1.10-8300, relativo ao 3o TRIMESTRE 2012,
fundamentado no artigo 17 da Lei no 11.033/2004.
O auditor-fiscal glosou créditos sobre a aquisição de ouro de DTVMs, que a
contribuinte havia apurado com base no inciso II do art. 3o da Lei no
10.637, de 2002. Essa glosa foi fundamentada no § 2o, inciso II, desse
mesmo artigo, que estabelece que não dá direito a crédito o valor da
aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
(...)
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na
produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive
combustíveis e lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata
o art. 2o da Lei no 10.485, de 3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou
importador, ao concessionário, pela intermediação ou entrega dos veículos
classificados nas posições 87.03 e 87.04 da Tipi; (Redação dada pela Lei no
10.865, de 2004)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
(...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (incluído pela Lei no
10.865, de 2004)

O contribuinte se insurge contra a decisão a quo, defendendo que restou
incontroverso que o ouro adquirido pela Recorrente é insumo utilizado em
seu processo industrial e, ao afirmar que somente o ouro “mercadoria”
geraria créditos de PIS e de Cofins, os julgadores restringiram a letra da lei,
Fl. 1042
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.521 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902783/2014-36
5
que, em sentido contrário, permite a apuração de créditos relativos a todo
e qualquer bem utilizado como insumo no processo produtivo ou na
prestação de serviços.
Outro argumento apresentado pelo Recorrente é de que a Constituição
Federal de 1988 além de ter estabelecido um particular regime de
tributação das operações realizadas com minerais, quanto ao ouro, quando
na qualidade de ativo financeiro, prescreveu, em matéria de impostos, um
“especial” regime de tributação. Assim, o ouro, enquanto ativo financeiro,
perde, para efeitos tributários, a qualidade de mercadoria, sujeitando-se,
na sua origem, a um único imposto, o IOF. Mas, enquanto ativo financeiro,
a receita derivada de operações com ouro, submetem-se às mesmas regras
de tributação dos demais ativos financeiros.
Art. 153. Compete à União instituir imposto sobre:
§ 5. O ouro, quando definido em lei como ativo financeiro ou instrumento
cambial, sujeita-se exclusivamente à incidência do imposto de que trata o
inciso V do caput deste artigo (IOF), devido na operação de origem;

Assim, entende que, nos termos do regramento contábil das instituições
financeiras, dentre as quais as DTVMs, a receita relativa à alienação de
ouro ativo financeiro é contabilizada como receitas de ativos de renda
variável, sujeitando-se à incidência do PIS e da Cofins no regime cumulativo
das contribuições de que trata a Lei 9.718/1998.
Cita julgamento dos recursos 16095.720023/2012-12, 16095.720038/2012-
72,
16095.720058/2016-77
e
16095.720341/2011-94,
em
que
a
Conselheira Tatiana Midori Migiyama, conheceu dos recursos especiais
interpostos pela Recorrente.
Conclui, desta forma, que o ouro é ativo financeiro somente quando
aplicado no mercado financeiro, de modo que é a destinação que confere
natureza jurídica ao ouro, e não a origem da operação de compra e venda.
Se o vendedor é instituição financeira, se é contribuinte de ICMS, se opera
no mercado de balcão, são elementos totalmente irrelevantes para se
averiguar o direito ao crédito do ouro como insumo no processo industrial
da Recorrente.
Entretanto, apesar da irresignação do recorrente, não lhe assiste razão.
O direito ao crédito só se justifica quando há incidência de contribuição em
etapas antecedentes de uma cadeia de produção/comercialização. Desta
forma, constatada a não incidência, não há que se falar em crédito.
Fl. 1043
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.521 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902783/2014-36
6
Ademais, o STF já decidiu sobre a questão da incidência de tributos sobre o
ouro enquanto ativo financeiro no julgamento do Recurso Extraordinário
no 190.363/RS, Órgão julgador: Tribunal Pleno, Relator Min. Carlos Velloso,
publicação em 12/06/1998:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IOF. OURO: TRANSMISSÃO DE
OURO ATIVO FINANCEIRO. C.F., art. 153, § 5o, Lei 8.033, 12.04.90, art. l°, II.
I.
- O ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem: C.F., art. 153, § 5o.
Inconstitucionalidade do inciso II do art. lo da Lei 8.033/90. (...)

A Constituição de 1988 inovou: não há imposto único sobre minerais. Em
estado natural, ou industrializado, o ouro estará sujeito, nas operações
mercantis, ao ICMS. Todavia, se utilizado como ativo financeiro, estará o
ouro sujeito ao IOF. (C.F., art. 153, § 5o; art. 159, § 2o, X, c).
Desaparecida essa condição - utilização como ativo financeiro - submeter-
se-á ao ICMS, nas operações mercantis.
A Lei 7.766, de 11.05.89, estabeleceu:
“Art. 1o O ouro em qualquer estado de pureza, em bruto ou refinado,
quando destinado ao mercado financeiro ou à execução da política cambial
do País, em operações realizadas com a interveniência de instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional, na forma e condições
autorizadas pelo Banco Central do Brasil, será desde a extração, inclusive,
considerado ativo financeiro ou instrumento cambial.” § 1o Enquadra-se na
definição deste artigo:
I - o ouro envolvido em operações de tratamento, refino, transporte,
depósito ou custódia, desde que formalizado compromisso de destiná-lo ao
Banco Central do Brasil ou à instituição por ele autorizada.
II - as operações praticadas nas regiões de garimpo onde o ouro é extraído,
desde que o ouro na saída do Município tenha o mesmo destino a que se
refere o inciso I deste parágrafo.
§ 2o As negociações com o ouro, ativo financeiro, de que trata este artigo,
efetuada nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou
assemelhadas, ou no mercado de balcão com a interveniência de instituição
financeira autorizada, serão consideradas operações financeiras.

Assim, o ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial,
sujeita-se, exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem, e, para
Fl. 1044
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.521 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902783/2014-36
7
que o ouro seja considerado ativo financeiro ou instrumento cambial, basta
que as negociações sejam efetuadas nos pregões das bolsas de valores, de
mercadorias, de futuros ou assemelhadas, ou no mercado de balcão com a
interveniência de instituição financeira autorizada.

O presente caso trata de ouro adquirido de uma DTVM (Distribuidora de
Títulos e Valores Mobiliários), operação que não sofreu a incidência de
PIS/Cofins, pois a Constituição Federal determina a incidência exclusiva de
IOF nessas operações.
Portanto, não há qualquer possibilidade de gerar crédito dessas
contribuições para o seu adquirente, sendo completamente irrelevante
qual o destino que será dado a esse ouro, tendo em vista que os arts. 3o, §
2o, inciso II das leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, ambos com o mesmo
teor, impedem expressamente a tomada de crédito na aquisição de bens
ou serviços não sujeitos ao pagamento da contribuição:
Art. 3o Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá
descontar créditos calculados em relação a:
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (Redação dada pela Lei no 10.865,
de 2004)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição. (Incluído pela Lei no
10.865, de 2004)
No mesmo sentido, diversas decisões deste Conselho, todas em processos
cujo recorrente é justamente a UMICORE BRASIL LTDA:
No Acórdão 3402-011.227
Relator(a)PEDRO SOUSA BISPO
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/10/2012 a
31/12/2012 REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. OURO ATIVO
FINANCEIRO. INSTRUMENTO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 190.363/RS, o
ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem, como determina a
Constituição Federal em seu art. 153, § 5o. Para que o ouro seja assim
considerado, basta que as negociações sejam efetuadas nos pregões das
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, com a
Fl. 1045
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.521 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902783/2014-36
8
interveniência de instituição financeira autorizada. É o que determina o art.
1o, caput e § 2o, da Lei no 7.766/89.
Para que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento cambial,
o ouro deve ser negociado entre duas partes que não sejam, nenhuma
delas, instituição financeira autorizada, e também que a operação não seja
efetuada nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou
assemelhadas.

No Acórdão 3402-011.222
Relator(a)LAZARO ANTONIO SOUZA SOARES
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/04/2012 a
30/06/2012 REGIME NÃO CUMULATIVO. CRÉDITOS. OURO ATIVO
FINANCEIRO. INSTRUMENTO CAMBIAL. IMPOSSIBILIDADE.
Conforme decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 190.363/RS, o
ouro, definido como ativo financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se,
exclusivamente, ao IOF, devido na operação de origem, como determina a
Constituição Federal em seu art. 153, § 5o. Para que o ouro seja assim
considerado, basta que as negociações sejam efetuadas nos pregões das
bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou assemelhadas, com a
interveniência de instituição financeira autorizada. É o que determina o art.
1o, caput e § 2o, da Lei no 7.766/89.
Para que deixe de ser considerado ativo financeiro ou instrumento cambial,
o ouro deve ser negociado entre duas partes que não sejam, nenhuma
delas, instituição financeira autorizada, e também que a operação não seja
efetuada nos pregões das bolsas de valores, de mercadorias, de futuros ou
assemelhadas.

No Acórdão 3401-010.105
Relator(a)Ronaldo Souza Dias
Ementa(s)ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)Período de apuração: 01/01/2011 a
31/03/2011 PIS/Cofins. Direito Creditório. Ouro Ativo-Financeiro. Incabível.
Não incide a Cofins (ou PIS) sobre a receita decorrente da venda de ouro
ativo-financeiro de uma Instituição Financeira para a Indústria ou Comércio,
e, consequentemente, não gera direito creditório o valor da aquisição do
correspondente bem (ouro financeiro), mesmo que venha a ser depois
aplicado como insumo na atividade da empresa.

Fl. 1046
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.521 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902783/2014-36
9
No Acórdão 3301-004.675
Relator(a)LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Ementa(s)Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social
- Cofins Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012 OURO ATIVO
FINANCEIRO / INSTRUMENTO CAMBIAL. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Quando se adquire ouro na forma de ativo financeiro / instrumento cambial
não se está adquirindo uma mercadoria (um insumo. A instituição
financeira não deu destino diverso ao ouro ativo financeiro, nem poderia. A
alteração dessa condição vantajosa, para que o ouro seja considerado uma
mercadoria, deverá vir acompanhado das consequências tributárias que
esse fato vier a gerar, com a regência das normas impositivas do ICMS, do
IPI, do PIS e da Cofins, e só a partir da primeira venda como mercadoria
poderá o adquirente do ouro então mercadoria se beneficiar dos créditos
por ventura gerados, em conformidade com as leis de regência, antes não.
Sobre o bem ouro ativo financeiro não houve incidência da contribuição da
Cofins.
Quanto à alegação de que as receitas auferidas com ativos financeiros,
dentre os quais o ouro, são tratadas pelas DTVMs como receita operacional
(e não como receitas não operacionais), sujeitas ao PIS e Cofins, observo
que o contribuinte não traz aos autos qualquer comprovação nesse sentido.
Além disso, a alegação mostra-se contraditória com os fatos, pois não é
crível que tais instituições financeiras recolham PIS/Cofins sobre estas
operações, sendo que o STF já decidiu que o ouro, definido como ativo
financeiro ou instrumento cambial, sujeita-se, exclusivamente, ao IOF,
devido na operação de origem.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.

Fl. 1047
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.521 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10875.902783/2014-36
10
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente Redator

Fl. 1048
DF CARF MF
Original